Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CAROLINE DE OLIVEIRA NUNES em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais. O curso processual estava suspenso em razão de questão a ser decidida no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20) – ID 29373662. Em 13/10/2022, o então advogado dos recorrentes informou que foi destituído dos poderes que lhe foram outorgados (IDs 40301450). Determinou-se a intimação pessoal dos apelantes para regularizar sua representação processual, no prazo de quinze dias (ID 40444775). A diligência foi renovada conforme novo despacho proferido (IDs 42332100). Contudo, as intimações dos apelantes retornaram sem cumprimento porque ausentes dos endereços (IDs 42118965, 42118967 e 42943660). Assim, transcorreu in albis o prazo concedido, sem que os recorrentes regularizassem sua representação. É o relatório. Decido. Os recorrentes foram intimados para regularizar a representação processual e nos endereços indicados nos autos, mas as diligências restaram infrutíferas (IDs 42118764, 42118967, 42118965 e 42943660). Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação, em razão do dever das partes de manter atualizado o endereço informado ao Juízo (inciso V do artigo 77 do CPC). A propósito, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RENÚNCIA DO ADVOGADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONSIDERADO INEXISTENTE. SÚMULA No. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC. 3. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1313210/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018). Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGISTRO DE CIÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR QUASE 1 ANO. ART. 485, INC.III, DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO DA AUTORA NO ENDEREÇO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. 2. Nos termos do art. 485, § 1o do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do mesmo diploma legal, situações em que o curso do processo fica paralizado durante mais de 1 (um) ano em virtude da negligência das partes ou, por não promover os atos e as diligências necessárias, o autor abandona o processo por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. A extinção do processo por abandono pressupõe a indispensável e prévia intimação da parte demandante, por intermédio de seu advogado, no Diário de Justiça - Dje e, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento ou outro meio eficaz que comprove o recebimento da intimação. 3. No caso em exame o advogado que representa a ora apelante foi devidamente intimado, por meio do DJe, para cumprir as determinações judiciais aludidas. Aliás, convém ressaltar que a sociedade empresária demandante, a despeito de ter sido devidamente intimada, por meio de seu advogado aos 21 de janeiro de 2020, para dar curso ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu inerte pelo período de quase 1(um) ano até a data do proferimento da sentença. 3.1. A intimação pessoal foi entregue no endereço indicado na petição inicial aos 3 de agosto de 2020, tendo sido em seguida devolvida com a informação de "endereço incorreto" (Id. 24912934). 3.2. Em que pese ter sido devolvida a carta de intimação por não ter sido localizada a demandante, observa-se que a ora recorrente não informou nos autos a alteração de seu endereço. Por essa razão, deve ser considerada válida a diligência direcionada ao seu endereço primitivo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1350751, 07026340620178070019, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifou-se. Por sua vez, a norma disposta no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação processual. Confira-se: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”. E conforme o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível”. In casu, os apelantes, embora intimados pessoalmente, não exerceram a faculdade legal de promover a regularização de sua representação processual, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO à apelação, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46